Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DOS BENS INDICADOS NA EXECUÇÃO.
1. Deixando o devedor de garantir a execução e diante do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos de execução opostos, inviável o levantamento da constrição no feito executivo, pelo que se mostra lícita a liberação do montante bloqueado.
2. Negou-se provimento ao agravo.